Tribunal: TJSP
Processo: 1097870-29.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista de caminhão – Acidente "in itinere" – Fratura da clavícula esquerda – Exame pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.